Tribunal: TJDFT
Processo: 0742113-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITOS ALIMENTARES PRETÉRITOS. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. Conforme dispõe o § 4o, do art. 525, CPC, incumbe, à parte executada, em impugnação, declarar, desde logo, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que efetuou para encontrar o valor.
2. Na hipótese, incontroverso nos autos o não pagamento, pelo alimentante, dos alimentos reclamados. É dever do alimentante cumprir a obrigação em conformidade com o fixado em sentença. Preenchidos os requisitos formais da obrigação consubstanciada no título executivo judicial da certeza, liquidez e exigibilidade, bem como ausente qualquer indício de equívoco nos cálculos apresentados pela exequente, aferidos pela d. Contadoria Judicial, inviável o reconhecimento de excesso da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.